Tribunal: TJDFT
Processo: 0749031-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0749031-39.2024.8.07.0000 Número do processo na origem: 0736448-87.2022.8.07.0001 EMBARGANTE: EDUARDO TOLEDO NETO EMBARGADO: WILMA DO COUTO DOS SANTOS CRUZ, VICENTE WILSON FERREIRA REIS, CLAUDIO CESAR DE AVELLAR, EDMA LUCIA FRAZAO DE ASSIS, CLAUDIO CESAR DE AVELLAR JUNIOR, CHRISTINE REBOUCAS LOURENCO, CONDOMINIO MINI-CHACARAS DO LAGO SUL, ASSOC DOS PROP DE LOTES DO LOTEA MINI-CHACARAS LAG SUL, BRUNO SILVA, ELEN RODRIGUES ALVES ARRAIS DESPACHO Em consulta à página da seccional da Ordem dos Advogados do Brasil, no Distrito Federal, verifica-se a regularidade da situação do advogado dos agravados CLAUDIO CESAR DE AVELLAR, CLAUDIO CESAR DE AVELLAR JUNIOR e EDMA LUCIA FRAZÃO DE ASSIS. Por conseguinte, venham os autos conclusos para julgamento, facultando-se ao profissional mencionado tomar as medidas cabíveis, em processo autônomo, na hipótese de eventual dano à sua imagem. Intimem-se. Brasília, 8 de abril de 2025. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora